Tribunal: TJDFT
Processo: 0704135-34.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA. CONTRATOS BANCÁRIOS. SUPERENDIVIDAMENTO.LEI No 14.181/2021. MÍNIMO EXISTENCIAL. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. DIREITO DE PETIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. PROTEÇÃO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. EXTINÇÃO. SENTENÇA CASSADA.
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos. 330, inciso III, e art. 485, I, ambos do CPC/2015, por entender ausência do interesse de agir da autora.
2.Considerando que o mínimo existencial está atrelado ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana, insculpida no art. 5o, da Constituição Federal, razão pela qual tem aplicação imediata, a repactuação de dívidas, nos termos estabelecidos nos artigos 104-A e 104- B do código consumerista, permite que a demanda seja processada antes da regulamentação do aludido mínimo existencial. Portanto, a Lei 14.181/2021 é de aplicação imediata, inclusive em relação aos contratos anteriormente à sua vigência.
3. afigura-se incoerência do legislador criar determinado instituto com objetivo de garantir práticas de crédito responsável, prevenindo a pessoa do superendividamento, com possibilidades de revisão e repactuação de dívidas de forma justa e equilibrada, mas, ao mesmo tempo, impor obstáculos tais que impeçam ou retardam à visada proteção e o resultado útil da lei
4. Recurso conhecido e provido. Sentença Cassada.